Tribunal: TJMT
Processo: 1006140-27.2023.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006140-27.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEAN ARCISO DALTOE - CPF: 018.801.511-62 (RECORRENTE), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), JEAN VIEIRA ALVES - CPF: 047.208.921-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1006140-27.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.°
1006140-27.2023.8.11.0040

Recorrente:
Jean Arciso Daltoé

Recorrido:
Jean Vieira Alves

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto pelo autor contra sentença proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial, que determinou o arquivamento da execução por ausência de bens penhoráveis. O recorrente requer a reforma da decisão, com a retomada da execução e o deferimento do pedido de bloqueio de 30% dos rendimentos do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução por ausência de bens penhoráveis é válida quando não esgotadas as diligências para localização de patrimônio do devedor; (ii) estabelecer se é admissível a penhora parcial de rendimentos do executado, mediante prévia apuração da capacidade financeira e preservação do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo de execução por ausência de bens penhoráveis exige o esgotamento prévio das diligências extrajudiciais e judiciais de localização de patrimônio do devedor, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

A tentativa única e parcialmente frutífera de bloqueio pelo sistema SISBAJUD, somada à ausência de outras medidas complementares, como a análise de rendimentos ou renovação das ordens de constrição, não permite concluir pela inexistência definitiva de bens penhoráveis.

5.

Indícios de vínculo do executado com pessoa jurídica e de possível capacidade financeira foram apresentados nos autos, sendo necessária a realização de diligências adicionais antes de se decretar o arquivamento do feito.

6.

A jurisprudência admite a flexibilização da impenhorabilidade salarial em casos excepcionais, inclusive para dívidas não alimentares, desde que respeitado o mínimo existencial do devedor, o que exige a verificação concreta da renda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da execução com base no artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 somente é cabível após o esgotamento de todas as diligências possíveis à localização de bens penhoráveis.

2.

A constatação de indícios de capacidade econômica do devedor impõe a realização de diligências adicionais antes do arquivamento da execução.

3.

A penhora parcial de verbas remuneratórias pode ser admitida, mesmo em dívidas não alimentares, desde que observada a preservação do mínimo existencial e após a verificação concreta da renda do executado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, artigo 53, § 4o; Código de Processo Civil, artigo 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp no 1.909.060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22.03.2021; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1003374-13.2017.8.11.0007, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 02.12.2024; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1039985-36.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 11.07.2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 8010330-21.2010.8.11.0087, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 08.07.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1006140-27.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.°
1006140-27.2023.8.11.0040

Recorrente:
Jean Arciso Daltoé

Recorrido:
Jean Vieira Alves

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Jean Arciso Daltoé.

Ação:
de Execução de Título Extrajudicial

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso
.

Sentença
:

(Id.

307888398
)
:
arquivou a ação por ausência de bens
penhoráveis.

Recurso Cível Inominado
(Id. 307888851): requer a reforma da sentença a fim de que seja deferido o pedido de bloqueio de 30% dos rendimentos do executado .

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1006140-27.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.°
1006140-27.2023.8.11.0040

Recorrente:
Jean Arciso Daltoé

Recorrido:
Jean Vieira Alves

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pelo exequente contra sentença proferida na presente ação
de Execução de Título Extrajudicial proposta
por
Jean Arciso Daltoé
em face de
Jean Vieira Alves
, que determinou o arquivamento da execução de título extrajudicial fundada em nota promissória.

O recorrente
busca a anulação da sentença que extinguiu o feito por ausência de bens, considerando que o arquivamento do processo foi prematuro.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos do executado e determinou o arquivamento do processo após a busca pelo sistema Sniper ter resultado apenas na identificação de vínculo do executado com uma pessoa jurídica baixada.

Contudo, entendo que a extinção do processo por inexistência de bens penhoráveis, sem a prévia diligência para constatar o valor da renda mensal percebida pela parte devedora e, consequentemente, sem a análise da possibilidade de penhora salarial parcial que preserve o mínimo existencial, configurando extinção prematura.

É certo que a aplicação do artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais para busca de bens penhoráveis.

Entretanto, no caso em questão, não se verifica a ausência de bens penhoráveis necessária à extinção da execução, considerando que houve penhora parcialmente frutífera, conforme extrato do SISBAJUD (Id. 307888390).

Registre-se, ainda, que houve apenas uma tentativa de penhora de valores em 28/11/2023. Considerando o lapso temporal, é viável a reiteração da medida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente”. ( AgInt no REsp n. 1.909.060/RN , relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021)

O recorrente trouxe aos autos indícios de que o executado seria CEO de uma empresa denominada AgroSafras, apresentando prints de redes sociais. Embora esses elementos não sejam suficientes para comprovar definitivamente o vínculo empregatício ou os rendimentos auferidos pelo executado, são indícios que justificam a realização de diligências adicionais antes do arquivamento do processo.

Diante disso, mostra-se equivocada a extinção do feito por ausência de bens, devendo os autos serem devolvidos à origem para o regular processamento da execução.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal em caso análogo:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4o DA LEI No. 9.099/95.
SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS Á ORIGEM PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO
. RECURSO PROVIDO. (N.U 1003374-13.2017.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. FLEXIBILIZAÇÃO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Execução de título extrajudicial ajuizada, referente a aluguéis e multa contratual inadimplidos. Após tentativas infrutíferas de penhora de bens via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, a parte credora requereu a penhora de salário da parte devedora. O juízo singular proferiu sentença extinguindo a ação por inexistência de bens penhoráveis, sem analisar o pedido de penhora salarial. Recurso Inominado interposto pela parte credora, sustentando a possibilidade de penhora parcial de salário para dívida não alimentar, desde que preservada a subsistência do devedor, e que a parte devedora possui renda mensal elevada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora parcial de verba salarial para satisfação de dívida de natureza não alimentar, quando esgotados outros meios de execução, e se a extinção do processo por inexistência de bens penhoráveis é prematura sem a prévia análise da renda do devedor para aferir a possibilidade de flexibilização da impenhorabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de salários e outras verbas de natureza alimentar, com exceções para prestação alimentícia e valores que excedam 50 salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, CPC). 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais tem evoluído para admitir a flexibilização da regra de impenhorabilidade salarial, mesmo em execução de dívida não alimentar, desde que a penhora parcial da remuneração não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, harmonizando o princípio da dignidade da pessoa humana com o da efetividade da prestação jurisdicional. 5. A extinção do processo por inexistência de bens penhoráveis, sem a prévia diligência para constatar o valor da renda mensal percebida pela parte devedora e, consequentemente, sem a análise da possibilidade de penhora salarial parcial que preserve o mínimo existencial, configura extinção prematura. IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pode ser flexibilizada para permitir a penhora parcial de remuneração, mesmo em execução de dívida de natureza não alimentar, desde que, após esgotados outros meios executórios, seja comprovado que a constrição não comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A extinção do processo de execução por inexistência de bens penhoráveis é prematura quando não realizada a diligência para aferir a renda mensal do devedor e analisar a possibilidade de penhora salarial parcial, em conformidade com a flexibilização da impenhorabilidade.

(...) (N.U 1039985-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)”.

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS COM BASE NO ART. 53, § 4o DA LEI No. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - NÃO VERIFICADA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É certo que a aplicação do artigo 53, § 4o, da Lei 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis.
No caso em análise, porém, não se verifica a ausência de bens penhoráveis necessária à extinção da execução, tendo em vista que houve apenas a tentativa de buscas no sistema SISBAJUD, e ainda houve indicação de bem.
(N.U 8010330-21.2010.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto pelo autor e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO
, para ANULAR a sentença e determinar o retorno do feito à origem para o regular processamento da execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025